Tribunal: TJBA
Processo: 0524516-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524516-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO FERREIRA ZIDAN

PJ05

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação regressiva que a condenou ao pagamento de R$129.000,00 por danos elétricos em equipamento de segurada da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão relativos: (a) à aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1.282 do STJ sobre a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor; e (b) ao enfrentamento de normas técnicas da ANEEL e do PRODIST para a configuração do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao Tema 1.282 do STJ, porquanto a responsabilidade da concessionária foi reconhecida com fundamento autônomo na responsabilidade civil objetiva de matiz constitucional (Art. 37, § 6º, da CF/88), prescindindo da inversão do ônus da prova prevista no microssistema consumerista.

4. O julgado enfrentou adequadamente a matéria técnica ao validar o nexo causal comprovado por laudos especializados produzidos à época do sinistro, consignando que a ausência de registro interno na rede da distribuidora e a falta de reclamação administrativa não afastam o dever de indenizar comprovado judicialmente.

5. A pretensão recursal revela nítido intuito de rediscussão do mérito e da valoração probatória em razão do inconformismo com o resultado do julgamento, o que desvirtua a finalidade integrativa dos aclaratórios prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese: "A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe quando o acórdão enfrenta de modo exaustivo as teses jurídicas e o conjunto probatório, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito fundamentada em inconformismo da parte".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0524516-48.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e embargada
HDI SEGUROS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça